Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 593 do Código de Processo Penal, cabe apelação no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da intimação do réu ou da intimação de sua Defesa.
2. Nova intimação feita de forma equivocada, tornada nula, não gera legítima expectativa de direito ou reabertura do prazo para apelar da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.